Tribunal: TJSP
Processo: 0048132-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0048132-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é paciente LEONARDO
GOMES BRAZ DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
2
Voto no 13.834
Habeas Corpus no 0048132-30.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leonardo Gomes Braz de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 12a Circunscrição Judiciária da Comarca
de São Carlos
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
diversas porções de entorpecentes
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito Eventuais
condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo Defensor Público Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes, em favor de
LEONARDO GOMES BRAZ DE OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM Juiz de Direito da 12a Circunscrição Judiciária da Comarca de São
Carlos.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
3
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que em audiência de custódia o
MM Juiz houve por bem converter a prisão em preventiva, sem fundamentação
idônea.
Argumenta com a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal e entende que a medida é desproporcional à
futura pena a ser imposta, pois em caso de eventual condenação, vislumbra a
possibilidade da fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena corporal
por penas alternativas.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
em 17 de novembro de 2019, pelo eminente Desembargador Mário Devienne
Ferraz.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 15
de novembro de 2019; posteriormente foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/2006, porque trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, cinquenta e
uma porções de crack, pesando 09 gramas, doze porções de cocaína, pesando 08
gramas, e vinte e seis porções de maconha, pesando 58 gramas.
Segundo consta da denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente em uma praça com
uma sacola plástica e alguns objetos em suas mãos, na companhia de um
adolescente. Ocorre que ao notarem a presença dos policiais, o paciente entregou a
sacola plástica ao menor e dispensou o conteúdo de suas mãos, quando então ambos
empreenderam fuga.
Mas a despeito da tentativa de fuga, o paciente e o
adolescente foram abordados pelos policiais, que então localizaram cinquenta e uma
porções de crack, vinte e seis porções de maconha, e a quantia de R$ 163,00, tudo
no interior da sacola plástica. E no local onde o paciente dispensou o que trazia em
suas mãos, os policiais encontraram outras doze porções de cocaína. Também foi
apreendida a quantia de R$ 97,00 na posse do paciente.
Por isso o paciente recebeu voz de prisão e foi conduzido
ao distrito policial, e no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, ocasião
em que foi decretada a sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
5
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido pelos policiais militares na posse de diversas porções de entorpecentes
prontas para a comercialização, se valendo da ajuda de um adolescente.
Deste modo, diversamente do alegado pela impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
6
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Outrossim, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
7
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048132-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13834
8
pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator